Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. De fato, quando o recolhimento das custas processuais ocorre após as 48 horas do prazo de sua interposição, o não conhecimento do recurso por deserção é medida que se impõe.

3. Ademais, atentando-se ao Enunciado 168, do FONAJE, que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007, do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.
4. Verificada, no v. acórdão hostilizado, a existência de omissão na admissibilidade recursal, haja vista ser matéria de ordem pública, necessário se faz a correção da decisão colegiada para sanar o mencionado vício.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para dar efeitos infringentes ao Acórdão 1768457 para não conhecer do recurso inominado interposto, por deserção.

6. Embargado condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE.